Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712063-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ALEGADAS. PRECLUSAS. DECIDIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NESSECIDADE DE APONTAR VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O mero reconhecimento da repercussão geral, não obsta o julgamento de demandas semelhantes, ainda mais, quando considerado que, nos presentes autos já a título formado com seu respectivo trânsito em julgado, levando a crer, ainda mais, que a coisa julgada deve ser respeitada. Como sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada, de modo que, não podem, como querem os peticionantes, alargar o que decidido pelo juiz de piso ou mesmo levar esse magistrado a decidir novamente questões já decididas no feito, considerando que vários dos argumentos levantados, já foram, inclusive, acobertados pelo manto da coisa julgada, sob pena de incorrer ofensa a coisa julgada. As questões atinentes a formação do título, do dano erário e da remissão foram, quase em sua totalidade, decididos por sentença e, portanto, a única via cabível para sua desconstituição é a ação rescisória, sob pena de ofensa a coisa julgada. O § 5o, do art. 525, do CPC, é claro ao dispor que: “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”, ou seja, não tendo indicado o valor que entende correto, tal questão não deve sequer se apreciada, pois era seu ônus indicar o valor que entende correto, o que não o fez. Agravo conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, 924, inciso III, ambos do CPC, e 150, §4o, 156, inciso IV e 173, estes do Código Tributário Nacional, sustentando que os argumentos trazidos nos embargos à execução são referentes à fatos extintivos e modificativos do crédito tributário e supervenientes à sentença, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada; c) artigo 1.035, §5o, do CPC, pois o órgão julgador deveria ter determinado a suspensão do processamento dos autos, diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria, pelo STF, no RE 851.421/DF. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, inciso II, 37, §6o, e 155, inciso XIII, alínea “g”, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Afirma, ademais, que o acórdão não observou a responsabilidade objetiva do Estado e ignorou a vigência da Lei Complementar 160/2017, que concedeu remissão dos créditos tributários discutidos na ação originária. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558 (id 29775020, pág. 60 e id 29775025, pág. 41). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 525, 924, inciso III, ambos do CPC, e 150, §4o, 156, inciso IV e 173, estes do Código Tributário Nacional. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012